Tribunal: TJSP
Processo: 0004477-77.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Pena que merece reparo pontual – Reincidência específica que justifica elevação das reprimendas em menor patamar do que aquele havido na origem – Inviabilidade da aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, da substituição da carcerária por

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Pena que merece reparo pontual – Reincidência específica que justifica elevação das reprimendas em menor patamar do que aquele havido na origem – Inviabilidade da aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, da substituição da carcerária por restritiva de direitos, bem como da fixação de regime diverso do fechado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004477-77.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VLADIMIR
FRANCISCO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, a fim de reduzir a apenação, fixando-a em 07 (sete) anos de
reclusão, além de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no piso legal; mantém-
se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004477-77.2018.8.26.0635 -Voto no 14568
2
Apelação no 0004477-77.2018.8.26.0635
Voto no 14568
Tráfico de entorpecentes Autoria e materialidade
comprovadas pelos elementos constantes dos autos
Condenação mantida
Pena que merece reparo
pontual
Reincidência específica que justifica
elevação das reprimendas em menor patamar do que
aquele havido na origem
Inviabilidade da
aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da
Lei de Drogas, da substituição da carcerária por
restritiva de direitos, bem como da fixação de regime
diverso do fechado Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 219/223, que julgou
procedente a ação penal e condenou Vladimir Francisco da Silva como incurso no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 07 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-
multa, no piso legal.
Inconformado apela o réu; pretende, em apertada sintese, a absolvição por
insuficiência probante. Subsidiariamente, postula a mitigação da pena
através do
reconhecimento da presença da atenuante da confissão e da aplicação do redutor previsto
na Lei de Drogas, em seu grau máximo a fixação do regime aberto e a substituição da
carcerária por penas restritivas de direitos (fls. 230/242).
Respondido o recurso (fls. 246/251), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 257/262).
É o relatório.
É dos autos que Vladimir Francisco da Silva, nas condições de tempo e lugar
narrados na incoativa, trazia consigo, para fins de comercialização e entrega ao consumo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004477-77.2018.8.26.0635 -Voto no 14568
3
terceiros, 55 (cinquenta e cinco) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 28,5g
conforme auto de exibição e apreensão de fl. 27, laudo de constatação prévia de
entorpecente de fl. 28/29 e laudo toxicológico de fls. 212/214, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Silente em solo policial (fls. 05/06), interpelado em juízo, o acionado refutou a
falta que lhe é irrogada; atribuiu, assim, aos captores postura forjada, motivada pela cor de
sua pele e por ostentar condenações prtéritas pela prática de tráfico de entorpecentes (mídia
inserta nos autos digitais). Segundo historiou, deambulava pelo local dos fatos, sítio onde
notória a prática da mercancia espúria, pois morava naquelas cercanias, quando foi
abordado e detido por militares. Pese nada de ilícito houvesse em sua posse, foi
encaminhado à delegacia, onde acreditava que somente seria realizada averiguação de seus
documentos, pois acabara de deixar o sistema prisional.
A negativa, contudo, a par de inverossímil, dissociada dos demais elementos de
convicção angariados aos autos, não se sustenta.
No aspecto, Tomaz policial militar reportou acerca da atuação (mídia
inserta nos autos digitais). Realizava patrulhamento, em viatura descaracterizada pela
Avenida Jornalista Roberto Marinho, sítio onde traficantes, usualmente, entregam
narcóticos a usuários, sem que estes tenham que desembarcar de seus veículos, em
esquema conhecido como “drive thru”. Em certo momento, divisou que o acusado deixou
algo no interior de um automotor. Ato contínuo, companheiro de farda Marcos
desembarcou da viatura e abordou o suspeito, que ainda estava em meio à via pública,
próximo à calçada. Verificou-se, assim, que na sacola que o réu levava às mãos havia
diversos eppendorfs de cocaína, além de quantia em espécie. Indagado, o depoente referiu
que desconhecia o acusado até então.
E percurso idêntico foi percorrido pelo companheiro de farda Marcos (mídia
inserta nos autos digitais). Questionado, o testigo acresceu à narrativa do colega de
profissão que a abordagem em questão ocorrera em frente à uma viela, por onde moradores
de comunidade próxima costumam passar.
Repise-se que o depoimento prestado por policial, urge alvitrar, porque agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004477-77.2018.8.26.0635 -Voto no 14568
4
público forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções
de veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo
prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É,
afinal, como tem decidido esta Egrégia Câmara, conforme o aresto abaixo colacionado:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE. LOCAL
PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO
DE PENA. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06.
OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais militares na
elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo validade no exame
global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de ensino localizados a
aproximadamente 500 metros do local do tráfico de drogas, sem a comprovação
de se tratarem de passagem obrigatória de eventuais usuários, não configuram
causa de aumento de pena. 3. Participação de adolescente no tráfico de drogas
consubstancia causa de aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da Lei n.o
11.343/06. (Apl n.o 0025463-42.2010.8.26.0050, rel. Renê Ricupero, j.
04.08.11).
E ainda:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE. LOCAL
PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO
DE PENA. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06.
OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais militares na
elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo validade no exame
global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de ensino localizados a
aproximadamente 500 metros do local do tráfico de drogas, sem a comprovação
de se tratarem de passagem obrigatória de eventuais usuários, não configuram
causa de aumento de pena. 3. Participação de adolescente no tráfico de drogas
consubstancia causa de aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da Lei n.o
11.343/06” (Apelação Criminal no 0025463-42.2010.8.26.0050, Rel. Des. Renê
Ricupero, j. em 04.08.11, v.u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004477-77.2018.8.26.0635 -Voto no 14568
5
de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em destaque,
muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam de motivos a
fazê-lo. Com efeito, a prova oral deu conta que os militares sequer conheciam o réu até
então; não tinham, por isso, razões para falsamente acusá-lo, ou prejudicá-lo gratuitamente.
Surpreenderam-no por mero acaso, no curso de diligência que nem o tinha como
destinatário específico.
Mais a mais, em faltas do jaez, há que se conferir prestígio àqueles que, ao
menos aparentemente (e, repise-se, à Defesa cumpria dispor o inverso), desempenham um
múnus público, em confronto com adversidades locais. Seria ilógico conceber, do
contrário, que o Estado-Polícia tendesse a coibir a marginalidade com imposturas,
mormente sem qualquer justificativa plausível a tanto.
Essa, enfim, a premissa que se tem em conta e que pode ser anuviada por
provas diversas, das quais a parte deve dispor.
Mais a mais, os depoimentos das testemunhas de acusação, a despeito do
alardeado, mostram-se harmônicos entre si e o fato de não terem se recordado sobre a cor
da sacola encontrada em posse de Vladimir ou mesmo das vestimentas que o próprio
trajava são absolutamente irrelevantes à elucidação dos fatos em ensejo.
Assim é que, no cotejo das versões, há de prevalecer a dos policiais, dotada de
verossimilhança, em contrapartida com a do apelado.
No aspecto, os dados da apreensão falam por si. O apelante foi surpresado, em
conduta típica do mercadejo espúrio, de posse de expressiva quantidade de drogas 55
(cinquenta e cinco) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 28,5g (conforme auto de
exibição e apreensão de fl. 27, laudo de constatação prévia de entorpecente de fl. 28/29 e
laudo toxicológico de fls. 212/2140 , acondicionadas em porções individuais, prontas,
pois, para a disseminação, condição incompatível com a figura de mero usuário, além de
dinheiro de origem não elucidada. Afora isso, ao que consta dos depoimentos prestados
pelos captores ainda na fase inquisitiva (fls. 03 e 04), sem tempo hábil de engedrar escusas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004477-77.2018.8.26.0635 -Voto no 14568
6
Vladimir admitiu que os estupefacientes em sua posse serviriam ao mercadejo espúrio.
Cotejados os fatos com as demais circunstâncias da diligência, conduzida em
notório ponto de distribuição de entorpecentes, fica bem evidenciado o exercício do
narcotráfico pelo recorrido.
Note-se, ainda, que para caracterização do crime sob análise é prescindível ser
o agente flagrado em efetivo comércio, ainda que na hipótese o tenha sido; basta, ao
reverso, que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal em comento,
porquanto delito de ação múltipla.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas
autoria e materialidade da prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a
tornar correta, pois, a responsabilização criminal, nos moldes do reconhecido na r. sentença
recorrida.
Definida a sorte do litígio, ingressa-se no sancionamento.
No particular, a basal foi arbitrada em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500
(quinhentos) dias-multa, e, diante dos maus antecedentes ostentados pelo apelante
(condenação no 58376/2009 cf. fl. 122), mantém-se a elevação da basal no patamar de 1/6
(um sexto).
Na etapa subsequente, a sanção sofreu incremento na fração de 1/4 (um quarto)
com lastro na reincidência específica do acionado (Processo no 0005612-46.2012.826.0050
- fl. 122), todavia, reputo mais adequado que tal exasperação limite-se ao patamar de 1/5
(um quinto).
No mais, impossível o reconhecimento da confissão, na medida em que o réu
sequer admitiu a posse das drogas apreendidas, nem na fase inquisitorial, tampouco na fase
judicial.
E inviável a redução trazida pelo § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, a ser
destinada ao chamado praticante eventual, algo que não se afina com a hipótese presente,
onde o acionado, além da recidiva específica, ostenta outra condenação definitiva por fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004477-77.2018.8.26.0635 -Voto no 14568
7
da espécie, a importar óbice expresso a respeito.
As penas, então, ficam definitivamente assentadas em 07 (sete) anos de
reclusão, mais 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no mínimo legal.
No que tange ao regime carcerário, diante da potencialidade da droga constrita,
cujos efeitos são devastadores e seu consumo cria rápida dependência, circunstâncias que
preponderam sobre aquelas estabelecidas pelo diploma penal substantivo, nos termos do
artigo 42 da Lei n.o 11.343/06, mantém-se o regime fechado ao início do cumprimento, até
porque consonante a sua vida anteacta, da qual se extrai sua predisposição ao ilícito, como
agora a sua resistência em regenerar-se.
No aspecto, qualquer imposição menos vigorosa, mormente pela recalcitrância
estampada e a própria expressão do malfeito, importaria mau trato ao primado da
suficiência.
Afora isso, praticante que é de crimes de gravidade inequívoca, e sequer
presente qualquer senso de contrição, não poder ser outra a resposta penal senão aquela
eleita na origem.
Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
concluo, à vista dos motivos suso referidos, seja inconcebível no caso concreto; aliás, o
quantum imposto já a impede.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, a fim de reduzir a
apenação, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão, além de 699 (seiscentos e noventa e
nove) dias-multa, no piso legal; mantém-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos.
MARCELO GORDO
Relator